Tribunal: TCU
Processo: 027.388/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9563/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.388/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Acledivania Nunes Gomes da Silva (XXX.263.094-XX); Elizabeth Augusta Alves (XXX.540.691-XX); Everton Ricardo de Abreu Netto (XXX.273.729-XX); Marcia Maria Rego (XXX.168.324-XX); Maria Flavia Barbosa de Melo Aragao (XXX.298.874-XX); Maria das Dores de Farias Araujo (XXX.397.764-XX); Odete de Lourdes Ramos (XXX.839.834-XX); Raissa de Souza Santana (XXX.052.422-XX); Regiane da Silva Marques (XXX.304.352-XX); Tais Milene Santos de Paiva Oliveira (XXX.721.101-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.